Tribunal: TJDFT
Processo: 0710305-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO FORA DOS LIMITES DA DEMANDA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO OBSERVADO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. NOVO JULGAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGEM. REQUISITO NÃO ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. AUXÍLIO DEVIDO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FEITO NA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO E ACOLHIDO. VALORES RETROATIVOS NÃO DEVIDOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. NOVO JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA QUANTO À COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL QUANTO À OBRIGAÇÃO DE IMPLEMENTAR A VERBA NO CONTRACHEQUE DA PARTE RECORRENTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à condenação do DISTRITO FEDERAL a implementar por definitivo o auxílio transporte, no valor de R$ 125,60 (cento e vinte e cinco reais, sessenta centavos) por plantão, totalizando a quantia mensal de R$ 1.050,26 (mil e cinquenta reais, vinte e seis centavos), além da condenação da parte recorrida aos valores retroativos, no total de R$ 71.870,90 (setenta e um mil, oitocentos e setenta reais, noventa centavos), tendo apresentado renúncia ao valor excedente à alçada d os Juizados Especiais da Fazenda Pública (ID 19406905). A sentença julgou os pedidos improcedentes, porque a parte recorrente recebe Gratificação de Movimentação (GMOV), entendendo-se pela impossibilidade de cumulação das verbas, bem como por não ter a parte recorrente apresentado declaração de gastos com transporte anterior ao ano de 2020. Em suas razões, além de repisar os argumentos expendidos na inicial, argumenta que o fato de receber GMOV não inviabiliza o recebimento do auxílio-transporte, tendo em vista a garantia constitucional ao auxílio-transporte, pelo qual, ademais, pagaria o correspondente a 6% dos seus vencimentos a título de coparticipação.
II. Preliminarmente, verifica-se que a sentença extrapolou os limites da demanda, pois a parte recorrida não alegou em contestação a impossibilidade de acumulação de GMOV com o auxílio-transporte. Assim, não houve debate das partes acerca da matéria que alicerça a sentença. Tal situação caracteriza ausência de congruência entre a sentença e a demanda (CPC, art. 492), o que resulta em nulidade do ato decisório. Destarte, suscita-se de ofício a preliminar de nulidade da sentença, porque ultra petita. Por se tratar de causa madura (CPC, art. 1.013, § 3°), passa-se ao exame do mérito.
III. Dispõe o art. 107 da LC 840/2011, que o auxílio-transporte é verba a ser paga em pecúnia ou em vale-transporte, destinada ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.
IV. A citada lei complementar não condiciona o pagamento do auxílio transporte à comprovação das despesas com transporte coletivo, por meio de apresentação de bilhetes, mesmo porque o pagamento deve ser efetuado no mês anterior ao da utilização do referido transporte, consoante estipula o seu art. 109.
V. A única condição estabelecida na Lei é a apresentação de declaração, firmada pelo servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo. Em que pese cumpra à administração pública realizar a fiscalização, descabe, por ato infralegal, estabelecer critérios ou condições que a Lei não estabeleceu para o pagamento do auxílio-transporte. Neste sentido, precedente desta Turma Recursal: Acórdão n.1166474, 07448696020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1221852, 07153397420198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VI. Não obstante, o fato é que não consta tenha a parte recorrente formulado requerimento administrativo anteriormente à propositura da ação. Há apenas o documento ID 19407211 - Pág. 2, o qual demonstra que requereu o auxílio-transporte na mesma data da propositura da presente ação (28/02/2020). Por seu turno, o Despacho ID 19407211 - Pág. 5 e a ficha financeira ID 19406890 - Pág. 8, espelham que houve resposta positiva ao pleito da servidora, que passou a receber o auxílio-transporte a partir de março de 2020, conforme os valores declarados e a escala de plantão. Destarte, o capítulo da sentença referente ao pagamento de verbas pretéritas não merece procedência. Outrossim, houve perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de obrigação de fazer (implementar o pagamento da verba no contracheque da parte recorrente).
VII. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença suscitada de ofício e acolhida. Proferido novo julgamento com fundamento na teoria da causa madura, julgo improcedente o pedido de condenação ao pagamento de valores pretéritos (CPC, art. 487, I) e extingo o feito, sem apreciação de mérito, no que toca à obrigação de implementar o auxílio-transporte no contracheque da parte recorrente, por perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 485, VI). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009).